Tribunal: TJDFT
Processo: 0740392-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0740392-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIO E TELEVISAO RECORD S.A AGRAVADO: ALVARO BARBOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por RÁDIO E TELEVISÃO RECORD S.A. contra decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da Vara Cível do Guará/DF, Dra. Ana Paula Batista Poli, que, em sede de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais movida por ÁLVARO BARBOSA DE SOUSA, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela emissora agravante. Em suas razões recursais (ID 76454056), a requerida defende que não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois a reportagem objeto da ação foi produzida e veiculada exclusivamente pela Televisão Goya Ltda., afiliada da Record TV no Estado de Goiás, nos programas “Cidade Alerta GO” e “Goiás no Ar”. Sustenta que tais programas são de produção local, sem qualquer ingerência da agravante, que não possui controle editorial sobre o conteúdo veiculado pelas afiliadas. Ressalta que a relação contratual entre as emissoras é de afiliação, sem que haja solidariedade ou responsabilidade da Record TV pelos atos da afiliada. Alega que a r. decisão agravada incorre em erro ao aplicar indevidamente o princípio da aparência, pois não há identidade societária ou administrativa entre a agravante e a Televisão Goya Ltda. Sustenta que a manutenção da Record TV no polo passivo poderá ensejar condenação indevida e solidária, gerando prejuízos processuais e financeiros. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante e sua exclusão do polo passivo da ação. Preparo ao ID 76454711. Contrarrazões recursais ofertadas (ID 77346501), suscitando preliminar de não cabimento do agravo de instrumento, por ausência de previsão legal no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e ausência de urgência que justifique a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ). No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Em exame preliminar de admissibilidade, verifico que a insurgência dirigida especificamente contra a rejeição da ilegitimidade passiva não encontra amparo no rol do art. 1.015 do CPC e tampouco se ajusta à hipótese excepcional de taxatividade mitigada (Tema 988 STJ), porquanto ausente urgência qualificada capaz de tornar inútil o exame diferido em apelação. Com essa compreensão, colaciono precedentes do colendo STJ, in verbis: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. Súmula no 7/STJ. (...) 2. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Súmula no 568/STJ. 3. Na hipótese, a Corte de de origem consignou que não é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.” (AREsp n. 2.584.803/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 19/5/2025.) “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. SANEAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se a decisão que rejeita a alegação de ilegitimidade passiva desafia agravo de instrumento. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 3. A decisão que não acolhe a alegação de ilegitimidade passiva não tem similitude com a exclusão de litisconsorte, cuja previsão do cabimento do agravo de instrumento não pode ser utilizada analogicamente, e não revela situação de urgência ou risco do perecimento do direito que autorize o cabimento do referido recurso. 4. Recurso especial não provido.” (REsp n. 2.183.113/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E REPARAÇÃO DE DANOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONCEITO DE "DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE" PARA FINS DE RECORRIBILIDADE IMEDIATA COM BASE NO ART. 1.015, VII, DO CPC/15. ABRANGÊNCIA. REGRA DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE LIMITA ÀS HIPÓTESES EM QUE A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ACOLHE O REQUERIMENTO DE EXCLUSÃO DO LITISCONSORTE, TENDO EM VISTA O RISCO DE INVALIDADE DA SENTENÇA PROFERIDA SEM A INTEGRAÇÃO DO POLO PASSIVO. REJEIÇÃO DO REQUERIMENTO QUE, POR SUA VEZ, DEVE SER IMPUGNADO APENAS EM APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES. 1- Ação proposta em 03/11/2014. Recurso especial interposto em 26/06/2017 e atribuído à Relatora em 23/04/2018. 2- O propósito recursal é definir se o conceito de "decisões interlocutórias que versarem sobre exclusão de litisconsorte", previsto no art. 1.015, VII, do CPC/15, abrange somente a decisão que determina a exclusão do litisconsorte ou se abrange também a decisão que indefere o pedido de exclusão. 3- Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal. 4 - A decisão interlocutória que rejeita excluir o litisconsorte, mantendo no processo a parte alegadamente ilegítima, todavia, não é capaz de tornar nula ou ineficaz a sentença de mérito, podendo a questão ser reexaminada, sem grande prejuízo, por ocasião do julgamento do recurso de apelação. 5- Por mais que o conceito de "versar sobre" previsto no art. 1.015, caput, do CPC/15 seja abrangente, não se pode incluir no cabimento do agravo de instrumento uma hipótese ontologicamente distinta daquela expressamente prevista pelo legislador, especialmente quando a distinção está teoricamente justificada pelas diferentes consequências jurídicas causadas pela decisão que exclui o litisconsorte e pela decisão que rejeita excluir o litisconsorte. 6- A questão relacionada ao dissenso jurisprudencial fica prejudicada diante da fundamentação que rejeita as razões de decidir adotadas pelos paradigmas. 7- Recurso especial conhecido e desprovido.” (REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. RESP 1.704.520/MT. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. SITUAÇÃO DIVERSA DA MANUTENÇÃO DO LITISCONSORTE NA DEMANDA. 1. O Tribunal de origem consignou que não ficou demonstrada, "de plano, a ilegitimidade da recorrente", visto que, aparentemente, faz ela parte de um "pool" de seguradoras, cabendo a sua manutenção no polo passivo da demanda. Neste contexto, a revisão do entendimento de origem quanto à legitimidade passiva da agravante esbarra no citado óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. A jurisprudência do STJ, no julgamento do REsp n. 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual ficou consignado que "o rol do art. 1.015, do CPC/15 é de taxatividade mitigada, admitindo, por isso, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema n. 988/STJ), urgência inexistente na hipótese dos autos, em especial porque a literalidade do inciso VII do citado normativo prevê a interposição do instrumental contra decisão que promove a "exclusão de litisconsorte" e não sua manutenção no feito. Precedente: REsp n. 1.724.453/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/3/2019. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 2.184.661/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023.) Nessa extensão, o recurso não comporta conhecimento, permanecendo a matéria reservada ao momento oportuno de devolução ampla ao Tribunal, após a sentença. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com apoio no art. 932, inc. III e parágrafo único c/c art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil c/c artigo 87, inc. III, do RITJDFT, porquanto manifestamente inadmissível. P. I. Brasília/DF, 20 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator